Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 E 59. CAUÇÃO. DÉBITO. GARANTIA INSUFICIENTE. INFERIOR AO DÉBITO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO PELO LOCADOR. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
1. Recurso foi interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de liminar de despejo ao fundamento de que o contrato prevê o depósito de caução como garantia.
3. O artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento "a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo".
4. No caso, o contrato de locação não está desprovido de garantia, contudo, pelos valores envolvidos nos autos, esta garantia já se exauriu porque, comparada ao montante da dívida, a caução prestada em garantia prestada no início do contrato não é mais capaz de garantir o débito dos alugueis e do IPTU atrasados.
5. A questão debatida (insurgência contra designação de audiência de conciliação pelo juízo) não foi inserida nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC para fins de cabimento do agravo de instrumento. Recurso conhecio em parte.
6. Deu-se provimento ao recurso para confirmar, em definitivo, a antecipação de tutela recursal que determinou aos requeridos/agravados, que desocupem o imóvel objeto da locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Oportunizo, no mesmo prazo, a purgação da mora mediante depósito judicial que contemple o valor integral devido (Lei no 8.245/1991, art. 62, II). A execução da ordem de despejo condiciona-se à prestação de caução diretamente à 1a Vara Cível de Taguatinga, no valor de 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991.